Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704032-91.2021.8.07.0004 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO SERGIO BARRETO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (id 29584388) nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de PAULO SERGIO BARRETO DA SILVEIRA, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da constituição em mora do devedor. O feito encontrava-se apto para julgamento, conforme certidão de id 32878156, quando, em petição de id 33553641, a parte apelante requereu a DESISTÊNCIA do recurso, bem como o desbloqueio judicial do bem, por meio do RENAJUD. Observado o disposto nos artigos 932, inciso III e 998 do Código de Processo Civil, RECEBO o pedido de desistência e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em id 29584390. Publique-se. Comunique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, baixem-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas ao pedido de desbloqueio judicial do bem. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator